Tribunal: TJDFT
Processo: 0700614-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:
ÓRGÃO: CÂMARA CRIMINAL CLASSE: AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) No PROCESSO: 0700614-55.2024.8.07.0000 REQUERENTE: VICENTE LAZARO ALVES DA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de AGRAVO INTERNO (55007763) interposto pela Defesa Técnica (Dr. Elvis Del Barco), em face da decisão monocrática desta Relatoria (ID 54869215), a qual indeferiu o pedido liminar em REVISÃO CRIMINAL, no qual se pleiteava a suspensão do início do cumprimento da pena pela Vara de Execuções Penais (execução n. 0403978-68.2021.8.07.0015), com a determinação de recolhimento do mandado de prisão; ou, alternativamente, o deferimento do cumprimento da pena em casa, sob regime de prisão domiciliar, por sofrer doenças coronárias, conforme laudos, até o julgamento final da presente revisão criminal. Conheço do Agravo Interno, por ser via adequada de impugnação de decisão monocrática do Relator, nos moldes do artigo 265 do RITJDFT e artigo 1.021 do Código de Processo Civil. Não há motivos que justifiquem a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido liminar, haja vista tratar-se de réu condenado definitivamente. Mantenho a decisão pelos seus próprios fundamentos. 2. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para apresentar resposta ao agravo interno, conforme artigo 265, § 4o, do RITJDFT. Cumpra-se. Brasília, 19 de janeiro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator